Tribunal: TJMT
Processo: 1006010-91.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006010-91.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENIVALDO SILVANO CORREA DE CAMPOS - CPF: 208.438.521-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:
1006010-91.2022.8.11.0001

Origem: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): ENIVALDO SILVANO CORREA DE CAMPOS

Recorrido(s): BANCO BRADESCO S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 24/10/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – ABERTURA DE CONTA SEM SOLICITAÇÃO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SEM COBRANÇAS E MÁCULAS A IMAGEM DO CONSUMIDOR – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Compulsando os autos, entendo que deve ser improvido o recurso, posto que não comprovado pelo Recorrente constrangimento suficiente para ensejar o arbitramento de danos morais, uma vez que a situação não passou de mero aborrecimento por ele sofrido.

Frise-se que apesar de ter descoberto que foi aberta conta em seu nome, não lhe foi enviada qualquer cobrança pela instituição financeira demandada, ou qualquer tipo de negativação ou importunação em seu nome, sendo um mero aborrecimento da vida civil.

Saliento que, o empréstimo consignado que gerou cobrança à parte autora corresponde a outra instituição financeira (BANCO PAN), de onde a parte autora inclusive moveu demanda em que busca ser ressarcida pelos danos morais sofridos (Feito no 1005981-86.2020.8.11.0041).

Ou seja, não há por parte da Recorrida qualquer responsabilidade sobre referidas cobranças, recaindo a esta apenas a abertura de conta sem qualquer outro reflexo à imagem do consumidor.

Neste sentido já assim decidi:

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO – ABERTURA DE CONTA E MÁQUINA DE CARTÃO NÃO SOLICITADAS – SEM COBRANÇAS – SEM INSCRIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Os fatos narrados não suplantam a esfera do mero aborrecimento aos quais estamos sujeitos a suportá-los no dia-a-dia.

O mero aborrecimento do cotidiano não enseja o ressarcimento por danos morais.
Reforma da sentença para excluir os danos morais.
Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1012212-18.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022)

Calha destacar que o fato em si mesmo não gerou maiores problemas ao consumidor, não podendo banalizar o dano moral por toda e qualquer falha do serviço bancário.

O conceito de dano moral, ante a inexistência de sua especificação legislativa, fora dado basicamente pela doutrina – seguida desde logo pela jurisprudência, que, dentre vários aspectos, leciona que a dor psíquica se configura quando há abalo emocional, consubstanciada na perturbação de aspectos inerentes aos atributos de personalidade da pessoa, como a honra, a reputação, a correção estética, a tranquilidade de espírito, dentre outros.

A psique não é valorada financeiramente, razão pela qual o dano moral é comumente tratado por dano extrapatrimonial, posto atingir bens de caráter imaterial, desprovidos de conteúdo econômico.

O abalo consiste na dor, no sofrimento, na tristeza, na saudade, na cicatriz, e em vários outros aspectos que podem ocorrer em razão da própria natureza da pessoa.

Neste diapasão, tem-se que o mero aborrecimento não configura o dano moral, por ser aquele algo intimamente ligado com a própria convivência em sociedade, que demanda a aceitação de certas situações justamente para a consecução do escopo social, qual seja, a convivência entre as pessoas.

Assim, escorreita a sentença de improcedência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, porém, ambas suspensas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022